Tribunal: TJPA
Processo: 0810342-82.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810342-82.2021.8.14.0051

APELANTE: WALAFY GUILHERME DO O BAHIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE,
EM SEU MÍNIMO DE
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, A QUAL TORNO DEFINITIVA ANTE AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO
,
DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, APESAR DE TER SIDO RECONHECIDA PELO JUIZ A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, PARA NÃO INCORRER NO PRINCÍPIO DO REFORMATIO IN PEJUS, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS
.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de diminuição e de aumento
, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, apesar de ter sido reconhecida pelo juiz a agravante da reincidência, para não incorrer no princípio do reformatio in pejus, mantendo-se a sentença em seus demais termos
;

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao apelo, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de diminuição e de aumento
, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, apesar de ter sido reconhecida pelo juiz a agravante da reincidência, para não incorrer no princípio do reformatio in pejus, mantendo-se a sentença em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WALAFY GUILHERME DO O BAHIA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena definitiva de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias multa
, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria na primeira fase
com reavaliação da circunstância desfavorável dos motivos do crime, consequentemente fixando a pena base em seu mínimo legal
.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, a
fim de que seja afastada a circunstância desfavorável dos motivos do crime.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 09/10/2021, por volta de 01h00, policiais militares estavam realizando rondas ostensivas pela Av. Curua-Una, momento em que avistaram o denunciado caminhando em via pública, o qual, ao avistar a guarnição policial, acelerou o passo e abraçou IMARA RAQUEL DE OLIVEIRA SOARES, que andava ao seu lado, e colocou em seu bolso uma sacola, atitude que causou estranheza aos policiais, motivo pelo qual decidiram abordá-los. Esclarece que durante revista pessoal, os militares verificam que na sacola continham 21 (vinte e uma) petecas de substância semelhante à cocaína, embaladas e amarradas, prontos para comercialização, ao questionarem IMARA confirmou que foi WALAFY quem colocou a sacola em seu bolso
”
.
Fato ocorrido na comarca de Marabá/PA

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

REANÁLISE DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime cometido, pois valorou negativamente, circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, porém, com os vetores equivocadamente fundamentados.

Procedo novo redimensionamento da pena.

Dentre os vetores previstos na lei penal, estando as circunstâncias judiciais relativas a personalidade do agente, as circunstâncias, motivos e consequências do crime, todas com fundamentos genéricos, ausentes de fundamentação escorreita, inerentes ao tipo penal, devendo então ser reformadas, agora todas com valoração neutra. Dessa forma, não havendo circunstância negativa, a pena base deve ser fixada em seu mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Na segunda fase, há uma atenuante relativa a confissão espontânea, assim como uma agravante, qual seja da reincidência, ocorrendo a compensação, conforme fundamentação do juiz de primeiro grau neste ponto, mantendo-se a pena intermediária em seu mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de diminuição e de aumento
, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, apesar de ter sido reconhecida pelo juiz a agravante da reincidência, para não incorrer no princípio do reformatio in pejus, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de diminuição e de aumento
, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, apesar de ter sido reconhecida pelo juiz a agravante da reincidência, para não incorrer no princípio do reformatio in pejus, mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024